Tribunal: TJPA
Processo: 0801362-82.2022.8.14.0061
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9597 - Seguro
Data de julgamento: 2025-11-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801362-82.2022.8.14.0061

APELANTE: EDIVALDO FRANCISCO DE ALMEIDA

APELADO: BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A.

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO Nº 0801362-82.2022.8.14.0061

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
COMARCA DE ORIGEM: 1ª Vara Cível e Empresarial de Tucuruí
EMBARGANTE: BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A.
EMBARGADO(A): EDIVALDO FRANCISCO DE ALMEIDA
RELATOR: Des. ALEX PINHEIRO CENTENO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO TRABALHO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. SEGURO DE VIDA COLETIVO CONTRATADO PELO EMPREGADOR. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos por Bradesco Vida e Previdência S/A contra acórdão que, em Agravo Interno, manteve decisão reconhecendo a competência da Justiça do Trabalho para processar e julgar demanda relativa a seguro de vida em grupo contratado por empregador em favor de empregado. A parte embargante alegou contradição, defendendo que a controvérsia possui natureza eminentemente civil, afastando a competência trabalhista.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar a existência de contradição no acórdão que reconheceu a competência da Justiça do Trabalho para julgar ação relativa a seguro de vida coletivo, à luz da jurisprudência do STJ que reconhece natureza cível em demandas securitárias.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os embargos de declaração são cabíveis apenas nas hipóteses de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, conforme art. 1.022 do CPC, não servindo para rediscussão do mérito.

4.

A decisão embargada já analisou de forma expressa e fundamentada a controvérsia sobre a competência, com base em precedentes do STF e TST, que reconhecem a competência da Justiça do Trabalho em casos de seguro de vida coletivo decorrente da relação empregatícia.

5.

O vínculo jurídico entre empregador e empregado subjaz ao contrato de seguro coletivo, atraindo a competência da Justiça Especializada, conforme art. 114, IX, da CF/88.

6.

Os argumentos trazidos nos embargos reiteram fundamentos já enfrentados em decisões anteriores, evidenciando mero inconformismo, o que não autoriza o acolhimento dos embargos.

7.

A jurisprudência do STJ citada pela embargante não afasta a competência da Justiça do Trabalho quando a causa de pedir está fundada em vínculo laboral.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1.

A Justiça do Trabalho é competente para julgar ações que envolvam seguro de vida coletivo contratado por empregador em favor de empregado, quando a relação jurídica tem origem no vínculo trabalhista.

2.

Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas nas hipóteses taxativas previstas no art. 1.022 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 114, I e IX; CPC, arts. 1.022, 1.023, 1.025.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 612.986/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 25.08.2016; STJ, EDcl no REsp 1978532/SP, Rel. Min. Afrânio Vilela, j. 11.03.2024; TST, RR 545-35.2014.5.12.0055, Rel. Min. Maria Helena Mallmann, j. 07.04.2021; TST, RR 2018839-20.2015.5.04.0523, Rel. Min. Luiz Philippe Vieira de Mello Filho, j. 27.02.2019; STJ, REsp 1825716/SC, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 27.10.2020.

_______________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos tratam de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO, oposto por BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A., tendo como parte embargada EDIVALDO FRANCISCO DE ALMEIDA.

Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 1ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador-Relator Alex Pinheiro Centeno.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Cuida-se de
Embargos de Declaração
opostos por BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A, com fulcro no art. 1.022, II, do Código de Processo Civil, em face do acórdão proferido nos autos de Agravo Interno em Apelação Cível, o qual manteve a decisão que reconheceu a competência absoluta da Justiça do Trabalho para processar e julgar ações relativas a seguros de vida em grupo contratados por empregadores em favor de seus empregados, considerando o vínculo empregatício subjacente.

A embargante alega a existência de contradição no julgado, sob o argumento de que o contrato de seguro discutido tem natureza eminentemente civil, não se confundindo com o vínculo trabalhista existente entre estipulante (empregador) e o segurado (empregado). Sustenta que inexiste relação de trabalho entre seguradora e segurado, o que afasta a incidência do art. 114 da CF e atrai a competência da Justiça Comum. Afirma que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que demandas envolvendo contratos de seguro de vida em grupo, mesmo quando contratados por empregadores, são de natureza cível quando não envolvem discussão sobre a relação de emprego.

Não foram apresentadas contrarrazões aos embargos declaratórios (id. 28844593).

É o relatório.

Decido.

VOTO

VOTO

Juízo de Admissibilidade

Os embargos de declaração foram opostos tempestivamente, dentro do lapso temporal de cinco dias, não se sujeitando a preparo, nos termos do art. 1.023 do Código de Processo Civil.

Avaliados os pressupostos processuais, tenho-os como regularmente constituídos, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

Mérito

O artigo 1.022 do CPC dispõe que os embargos de declaração são cabíveis apenas nas seguintes hipóteses:

Art. 1.022, CPC. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.

Os embargos de declaração não merecem acolhimento, pois da análise dos autos, não se vislumbra a existência de vícios de obscuridade, contradição ou omissão, aptos a macular o julgado, conforme fundamentação a seguir exposta.

A embargante sustenta a existência de suposta contradição no julgado, ao argumento de que o acórdão teria desconsiderado jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que reconhece a competência da Justiça Comum para ações securitárias de natureza eminentemente civil, mesmo quando envolvam contratos coletivos pactuados por estipulante empregadora.

Ocorre que tais argumentos foram exaustivamente enfrentados tanto na decisão monocrática (id. 23381717) quanto na decisão que julgou embargos de declaração (id. 26094419), quanto no acórdão que julgou o agravo interno (id. 27797245).

Com efeito, o acórdão embargado analisou detidamente a controvérsia relativa à competência da Justiça do Trabalho para o julgamento de demanda cujo objeto é a indenização decorrente de apólice de seguro coletivo firmada entre empregador e seguradora, em benefício de empregado. Restou assentado, com apoio em vasta jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal Superior do Trabalho, que tal relação jurídica deriva do vínculo empregatício e, por isso, insere-se no âmbito de competência da Justiça Especializada, nos termos do art. 114, I e IX, da CF/88.

Transcreve-se o trecho da decisão embargada que tratou expressamente sobre as teses levantadas, além das jurisprudências citadas:

“(...) A fundamentação adotada no decisum impugnado foi exarada de maneira clara e objetiva, e alicerçou-se nos precedentes do Supremo Tribunal Federal – especialmente a Súmula Vinculante nº 22 – e do Tribunal Superior do Trabalho.

Segundo os Tribunais Superior supra, quando a cobertura securitária decorre de vínculo empregatício, ainda que o litígio se estabeleça entre empregado e seguradora, a competência é da Justiça do Trabalho, conforme preceitua o art. 114, IX, da Constituição da República. Colaciono, novamente, os leading cases exarados pela Justiça do Trabalho:

RECURSO DE REVISTA INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DA LEI N.º 13.015/2014. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. SEGURO DE VIDA EM GRUPO. Esta Corte Superior adota o entendimento de que o contrato de seguro de vida em grupo, firmado pela empregadora em favor de seus empregados, tem origem no contrato de trabalho, o que atrai a competência da Justiça do Trabalho para processar e julgar o feito, nos termos do art. 114 da CF. Precedentes. Recurso de revista conhecido e provido. (TST - RR: 54535920145120055, Relator: Maria Helena Mallmann, Data de Julgamento: 07/04/2021, 2ª Turma, Data de Publicação: 09/04/2021) (grifos nossos).

RECURSO DE REVISTA INTERPOSTO NA VIGÊNCIA DA LEI Nº 13.015/2014 - COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO - SEGURO DE VIDA EM GRUPO CONTRATADO PELO EMPREGADOR. 1. É incontroversa nos autos a instituição de contrato de seguro de vida em grupo entre a empregadora e as seguradoras rés. 2. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do conflito de jurisdição nº 6.959/DF, dando a interpretação conforme o inciso I do art. 114 da Constituição da Republica, na redação da Emenda Constitucional nº 45/2004, concluiu que a delimitação da competência da Justiça do Trabalho exige tão somente que a causa de pedir esteja condicionada a fatos abrangidos pela relação de trabalho, sendo irrelevante para esse desígnio a natureza do direito em discussão. 3. Diante da orientação, a jurisprudência desta Corte, com esteio no art. 114, I, da Constituição da Republica, consagrou que a Justiça do Trabalho é competente para dirimir ação decorrente de contrato de seguro corporativo, concedido pela empregadora a seus empregados, pois o seguro foi instituído e mantido, exclusivamente, em virtude da existência de um vínculo de natureza celetista, estando a causa de pedir diretamente atrelada ao liame empregatício. 4. Torna-se patente que a decisão recorrida, por não reconhecer a competência desta Justiça do Trabalho para processar e julgar a presente reclamação, violou o art. 114, I, da Constituição da Republica. Recurso de revista conhecido e provido. (TST - RR: 201883920155040523, Relator: Luiz Philippe Vieira de Mello Filho, Data de Julgamento: 27/02/2019, 7ª Turma, Data de Publicação: DEJT 01/03/2019) (grifos nossos).

Ressalte-se que, em recente julgado (04/02/2025), a 2ª Turma de Direito Privado desta E. Corte teve a oportunidade de confirmar a competência da Justiça Laboral no presente feito, senão vejamos:

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO DE VIDA COLETIVO. ACIDENTE COM SEQUELA PERMANENTE. DISCUSSÃO SOBRE INDENIZAÇÃO COMPLEMENTAR. COMPETÊNCIA ABSOLUTA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. REMESSA DOS AUTOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta por José Reinaldo Correia Frazão contra sentença proferida em ação de revisão de indenização de seguro de vida ajuizada contra Banco Bradesco Seguros. O autor, beneficiário de seguro contratado por sua empregadora, pleiteia indenização complementar devido à alegada falha no dever de informação e à inaplicabilidade da tabela SUSEP. Em primeira instância, julgou-se improcedente o pedido, sendo negada a realização de perícia judicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1.

Há duas questões em discussão: (i) definir a competência jurisdicional para processar e julgar a demanda, considerando o vínculo trabalhista subjacente ao contrato de seguro; e (ii) verificar a regularidade do pagamento indenizatório baseado na tabela SUSEP.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.

A competência para julgar demandas relativas a seguro de vida coletivo contratado pela empregadora em benefício de seus empregados é da Justiça do Trabalho, nos termos do art. 114, IX, da CF, por se tratar de relação originada do contrato de trabalho.

2.

O vínculo jurídico entre empregador e empregado subjaz ao contrato de seguro, atraindo a competência especializada da Justiça do Trabalho, conforme entendimento consolidado pelo STF e TST.

3.

A questão da competência absoluta, sendo matéria de ordem pública, pode ser reconhecida a qualquer tempo e grau de jurisdição, conforme precedentes do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1.

Recurso não conhecido para declinar a competência para a Justiça do Trabalho.

Tese de julgamento:

1.

A Justiça do Trabalho é competente para processar e julgar ações relativas a seguros de vida em grupo contratados por empregadores em favor de seus empregados, considerando o vínculo empregatício subjacente.

2.

A competência absoluta da Justiça do Trabalho pode ser declarada a qualquer tempo e grau de jurisdição.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 114, IX; CPC, art. 64, §3º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1657028/MG, Rel. Min. Antônio Carlos Ferreira, j. 17.02.2020; TST, RR 545-35.2014.5.12.0055, Rel. Min. Maria Helena Mallmann, j. 07.04.2021; STF, RE 612.986/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 25.08.2016 (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0804875-87.2023.8.14.0040 – Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 04/02/2025).

Em que pese o caso tratar sobre matéria securitária, de origem contratual, a jurisprudência dos Tribunais Pátrios sedimentou-se no sentido de que art. 114, IX da CF atrai a competência da Justiça Especializada, ainda que não envolva discussão sobre o vínculo empregatício em si.

Reitero as palavras do Ministro Marco Aurélio Bellizze, que, de forma clara e objetiva, explica porque se trata de questão laboral, não obstante a ausência do Empregador no polo passivo desta contenda: “o seguro de vida e acidentes pessoais na modalidade coletiva dá-se de modo diverso e complexo, pressupondo a existência de anterior vínculo jurídico (que pode ser de cunho trabalhista ou associativo) entre o tomador do seguro (a empresa ou a associação estipulante) e o grupo de segurados (trabalhadores ou associados). O estipulante (tomador do seguro), com esteio em vínculo jurídico anterior com seus trabalhadores ou com seus associados, celebra contrato de seguro de vida coletivo diretamente com o segurador, representando-os e assumindo, por expressa determinação legal, a responsabilidade pelo cumprimento de todas as obrigações contratuais perante o segurador. (REsp 1825716/SC, julgado em 27/10/2020, DJe 12/11/2020)” (grifos nossos).”

Além disso, nota-se que os embargos de declaração limitam-se a reiterar, quase que literalmente, os mesmos argumentos já expendidos nos embargos de declaração e no agravo interno.

Não se pode olvidar que os embargos de declaração não se prestam a rediscutir o mérito do julgado, tampouco constituem via adequada para manifestação de mero inconformismo da parte, sendo cabíveis apenas nas hipóteses taxativas do art. 1.022 do CPC.

Importante ainda esclarecer que, conforme o parágrafo único do art. 1.025 do CPC:

Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Não há, portanto, qualquer omissão, mas apenas irresignação quanto ao posicionamento adotado no pronunciamento judicial embargado, não sendo os embargos declaratórios o meio adequado para buscar tal revisão.

Como é cediço, a via dos embargos de declaração não se presta à rediscussão do mérito do julgado, tampouco ao reexame das provas ou da valoração jurídica anteriormente conferida, consoante dispõe o art. 1.022 do CPC e a jurisprudência dominante. Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. ART. 1.022 DO CPC. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. ERRO MATERIAL AUSÊNCIA. MODIFICAÇÃO DO JULGADO. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração têm o objetivo de introduzir o estritamente necessário para eliminar a obscuridade, contradição ou suprir a omissão existente no julgado, além da correção de erro material, não permitindo em seu bojo a rediscussão da matéria. 2. Sabe-se que a omissão que autoriza a oposição dos embargos de declaração ocorre quando o órgão julgador deixa de se manifestar sobre algum ponto do pedido das partes. A contradição, por sua vez, caracteriza-se pela incompatibilidade havida entre a fundamentação e a parte conclusiva da decisão. Já a obscuridade existe quando o acórdão não propicia às partes o pleno entendimento acerca das razões de convencimento expostos nos votos sufragados pelos integrantes da turma julgadora. 3.
Não constatados os vícios indicados no art. 1.022, devem ser rejeitados os embargos de declaração, por consistirem em mero inconformismo da parte
. (grifos nossos)

(STJ - EDcl no REsp: 1978532 SP 2021/0396708-0, Relator: Ministro AFRÂNIO VILELA, Data de Julgamento: 11/03/2024, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/03/2024)

Dispositivo

Ante o exposto,
voto pelo conhecimento e rejeição
dos Embargos de Declaração.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador – Relator

Belém, 13/11/2025